Tribunal: CARF
Processo: 16327.721526/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE JCP. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A leitura conjunta do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 e do caput do artigo 1o da IN SRF no 41/1998 delineou a seguinte norma sobre o momento da ocorrência do fato gerador de IRRF quanto ao JCP pago ou creditado: (i) o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do pagamento do JCP; ou (ii) o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do registro da despesa na escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível, representando o direito de crédito de JCP a cada sócio ou acionista, individualizadamente considerado.
O auto de infração assumiu que a data de constituição de provisão para o pagamento de JCP é a data de ocorrência do fato gerador do IRRF e lançou o tributo sob a acusação de postergação do pagamento, sem comprovar as hipóteses legais do aspecto temporal analisado.
Possibilidade de constituição de provisão para o pagamento futuro de JCP, sem efeitos fiscais, porquanto o direito ao crédito de JCP só nasce quando deliberado pelos órgãos de administração da sociedade, permitindo então seu registro contábil e seu pagamento.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. INOVAÇÃO DO LANÇAMENTO JURÍDICO. ERRO NA APURAÇÃO DO MOMENTO DO FATO GERADOR. ERRO NA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO ASPECTO MATERIAL DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. VÍCIO MATERIAL.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721526/2012-26
ACÓRDÃO
1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
BANCO FIBRA SA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
IRRF INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DE JCP. DATA DA OCORRÊNCIA DO
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
A leitura conjunta do artigo 9o da Lei no 9.249/1995 e do caput do artigo 1o
da IN SRF no 41/1998 delineou a seguinte norma sobre o momento da
ocorrência do fato gerador de IRRF quanto ao JCP pago ou creditado: (i) o
momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do pagamento
do JCP; ou (ii) o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a
data do registro da despesa na escrituração contábil da pessoa jurídica, em
contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível, representando o
direito de crédito de JCP a cada sócio ou acionista, individualizadamente
considerado.
O auto de infração assumiu que a data de constituição de provisão para o
pagamento de JCP é a data de ocorrência do fato gerador do IRRF e lançou
o tributo sob a acusação de postergação do pagamento, sem comprovar as
hipóteses legais do aspecto temporal analisado.
Possibilidade de constituição de provisão para o pagamento futuro de JCP,
sem efeitos fiscais, porquanto o direito ao crédito de JCP só nasce quando
deliberado pelos órgãos de administração da sociedade, permitindo então
seu registro contábil e seu pagamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
2
AUTO DE INFRAÇÃO. INOVAÇÃO DO LANÇAMENTO JURÍDICO. ERRO NA
APURAÇÃO DO MOMENTO DO FATO GERADOR. ERRO NA VERIFICAÇÃO DA
OCORRÊNCIA DO ASPECTO MATERIAL DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. VÍCIO MATERIAL.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar
o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso
daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo
artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do
relator
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto pela contribuinte em face de acórdão da DRJ
que julgou procedente em parte sua impugnação.
Em face da contribuinte foi lavrado o auto de infração de IRRF (fls. 89 a 97), em
razão de duas infrações constatadas no ano-calendário de 2008: recolhimento em atraso do IRRF
incidente sobre o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”) e por não recolher IRRF a
JCP pago à empresa sediada no exterior.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
3
Segundo informa o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”, fls. 78 a 81 e 82 a 88), as
infrações identificadas foram:
[sobre o IRRF s/ JCP pago a empresa no exterior]

(...)

[sobre as diferenças no recolhimento de IRRF]
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
4

Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
5

(...)

(...)

(...)
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
6

Cientificada a contribuinte, apresentou impugnação (fls. 105 a 122), sustenta:
(i)
a não ocorrência de recolhimento a menor de IRRF ou em atraso, pois não
houve lançamento em conta de passivo do crédito referente aos JCP a serem
pagos à Elizabeth S/A, sendo que a fiscalização considerou como fato
gerador do IRRF uma provisão registrada pela expectativa de desembolso
futuro, ao passo que este ocorrera somente quando efetivamente pago o
JCP à beneficiária;
(ii)
a não aplicação de multa de ofício ou multa de mora nos casos de
pagamentos postergados;
(iii)
erro na apuração da base de cálculo do IRRF;
(iv)
não existir o dever de recolher IRRF sobre JCP pago à International Finance
Corporation (“IFC”), por ser acionista domiciliada no exterior, nos termos do
artigo 690, inciso VII, do RIR/1999; e
(v)
a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 201 a 215). Afastou as
preliminares arguidas pela contribuinte. No mérito, afastou o argumento da contribuinte de que
os créditos considerados pela fiscalização seriam provisões (e não passivos individualizados, nos
termos do artigo 1o da IN SRF no 41/1998), por não terem sido comprovados nos autos os
documentos do efetivo pagamento dos JCP ou do crédito em conta de passivo que represente o
direito de crédito de cada acionista. Afastou o entendimento de que a denúncia espontânea por
não ter a impugnante declarado os débitos de IRRF nas respectivas DCTFs, por isso, manteve a
aplicação da multa de ofício. Quanto ao mérito da infração do pagamento de IRRF incidente sobre
JCP pago à empresa situada no exterior, exonerou a infração, nos termos do artigo 690, inciso VII,
do RIR/1999. Manteve, ao final, a incidência de juros sobre multa de ofício. A exoneração totalizou
R$ 2.013.644,17.
Cientificada a contribuinte em 12 de agosto de 2014 apresentou, em 9 de setembro
de 2014, Recurso Voluntário (fls. 222 a 250). Em suas razões, sustenta:
(i)
o equívoco cometido pela decisão recorrida quanto aos argumentos
levantados pela fiscalização e pela Recorrente, pois o TVF expressamente
menciona o atraso no recolhimento do IRRF confrontando a “data
contabilização” com a “data arrecadação”, entendo a primeira como a data
de ocorrência do fato gerador do IRRF incidente sobre o pagamento/crédito
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
7
de JCP à Elizabeth S/A Indústria Textil. Contudo, tal raciocínio estaria errado,
pois a data de contabilização não dá ensejo ao IRRF, mas sim o seu efetivo
crédito ou pagamento. A mera contabilização como provisão não é fato
gerador do IRRF;
(ii)
a impossibilidade de a turma julgadora inovar o lançamento, tal como fora
feito;
(iii)
a inexistência de responsabilidade tributária da fonte pagadora na cobrança
do IRRF (principal), acrescido de multa e juros;
(iv)
a não ocorrência de recolhimento a menor do IRRF, por não ter ocorrido o
crédito em conta de passivo referente ao JCP a serem futuramente pagos à
sua acionista. Menciona que a Ata de AGE de 30 de junho de 2008 e a Ata da
Reunião do Conselho de Administração de 17 de dezembro de 2008
demonstram que a deliberação do crédito/pagamento de JCP aconteceu
posteriormente à data identificada pela fiscalização como fato gerador, a
“data contabilização”;
(v)
a não aplicação de multa de ofício ou multa de mora nos casos de
pagamentos postergados, por força do instituto da denúncia espontânea;
(vi)
o erro na apuração da base de cálculo do IRRF, acarretando a iliquidez do
auto de infração;
(vii)
o acerto da decisão da DRJ quanto à exoneração do IRRF incidente sobre JCP
pagos ou creditados à IFC; e
(viii)
a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Após apresentar o Recurso Voluntário, apresenta manifestação (fl. 351 a 353)
informando que um prestador de serviços sem poderes pertinentes apresentou requerimento de
quitação de débitos no PRORELIT com indicação deste processo administrativo, o que motivou a
impetração de Mandado de Segurança para devolver o processo para continuidade da discussão
administrativa. A autoridade impetrada aquiesceu com o pleito e foi determinado o normal
prosseguimento do processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
8
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO
A saber, a exoneração totalizou da decisão de piso R$ 2.013.644,17.
Desse modo, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, da
Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada vigente para
conhecimento do Recurso de Ofício não foi superado, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
A matéria adstrita ao litígio diz respeito ao lançamento de IRRF recolhido em atraso
incidente sobre o pagamento de JCP. O cerne da questão diz respeito ao momento em que deve
ser recolhido o IRRF incidente sobre o pagamento de JCP (aspecto temporal da regra-matriz de
incidência tributária).

PRELIMINARMENTE
A inovação do lançamento tributário
A contribuinte alega que a decisão recorrida inovou o lançamento tributário, pois o
TVF expressamente menciona o atraso no recolhimento do IRRF confrontando a “data
contabilização” com a “data arrecadação”, entendendo a primeira como a data de ocorrência do
fato gerador do IRRF incidente sobre o pagamento/crédito de JCP à Elizabeth S/A Indústria Textil.
Afirma que tal raciocínio estaria errado, pois a data de contabilização não dá ensejo ao IRRF, mas
sim o seu efetivo crédito ou pagamento, ao passo que a mera contabilização como provisão não é
fato gerador do IRRF. Aduz que o fundamento da decisão pela não comprovação de suas
alegações, a bem da verdade, inova o lançamento tributário.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional estabelece que compete à autoridade
administrativa, no exercício de sua atividade privativa, verificar a ocorrência do fato gerador,
determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo devido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Lavrado o auto de infração, no exercício privativo da norma supracitada, não seria
possível alterar justamente o que se considerou como o fato gerador ocorrido, porquanto esse
procedimento representaria inovação ou alteração do critério jurídico adotado e implicaria a
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
9
confusão as competências quanto à atividade de fiscalização e a atividade do julgamento
administrativo. Isto é, após concluído o ato administrativo do lançamento de ofício, os
fundamentos que o motivaram devem ser escrutinados sob a ótica de sua adequação e
pertinência ao sistema jurídico-tributário.
Isso decorre da lógica da regra de distribuição do ônus probatório em matéria fiscal,
onde cabe à autoridade fiscalizatória sustentar os fundamentos da infração identificada, ao
julgador administrativo analisá-las, cotejando-as com as alegações do contribuinte, sob pena de
cercear o direito de defesa deste. Não se pode, por exemplo, admitir que o contribuinte, ao ter
lançado contra si um auto de infração cujo fato gerador é identificado pela autoridade fiscal sob
um fundamento, após a instauração do litígio, essa premissa se altere ou inove.
O artigo 146 do Código Tributário Nacional disciplina que o critério jurídico do
lançamento deve se manter inalterado em relação ao mesmo contribuinte, salvo em novo
lançamento relativamente a fatos futuros:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Por óbvio, a lógica do sistema não busca ceifar as possibilidades interpretativas
sobre os fatos jurídicos. Mas a interpretação deve estar dentro da moldura que motivou a
elaboração do ato administrativo do lançamento de ofício.
E o artigo 60 do Decreto-lei no 70.235/1972 abarca as situações de nulidade que são
genéricas:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Passa-se ao caso concreto.
A autoridade fiscal lavrou auto de infração frágil, sem suporte em provas e
documentos que atestem qual foi o efetivo momento em que ocorreu o fato gerador. Basta que se
observe os autos: não há um documento que o registro contábil individualizado do JCP em conta
ou subconta de passivo. Simplesmente considerou a autoridade fiscal que na “data contabilização”
ocorrera o fato gerador do IRRF lançado, data esta que correspondia ao provisionamento do
futuro pagamento dos juros. Também não foram analisadas as atas das reuniões dos órgãos
deliberativos, que indicariam quando ocorrera a deliberação pelo pagamento dos JCPs. Em suma,
não houve aprofundamento aos fatos para se lavrar o auto de infração.
A DRJ, em caso da mesma contribuinte cujos fatos são análogos (Processo no
16327.720265/2014-99), afastou a maior parte do lançamento, adequadamente analisando os
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
10
fatos jurídicos e subsumindo-os à norma que disciplina o momento da ocorrência do fato gerador
do IRRF. Sob as premissas da decisão, somente o lançamento do IRRF relacionado à competência
de julho de 2010 poderia ser mantido parcialmente.
A contribuinte, no Processo no 16327.720265/2014-99, entendeu que como todos
esses fatos não foram analisados no TVF, teria ocorrido a inovação do lançamento jurídico pela
DRJ, pois, em linhas gerais, a decisão do Processo no 16327.720265/2014-99 justificou as razões
pelas quais o lançamento seria procedente em parte – razões estas divergentes das premissas do
lançamento.
De fato, tanto aquele caso como este caminham na linha tênue da inovação do
lançamento tributário. Não há dúvidas que a decisão da DRJ no Processo no 16327.720265/2014-
99 foi muito mais técnica, precisa, analítica e detalhista, se comparada ao TVF.
A premissa do auto de infração expressamente posta no TVF foi a postergação do
pagamento de tributo. Implicitamente, subentende-se, a partir da leitura do procedimento fiscal e
do lançamento de ofício, que a autoridade fiscal concluiu que a contabilização da provisão para o
pagamento de JCP futuro atrai a ocorrência do fato gerador. Esse foi o critério jurídico que
sustentou o lançamento de ofício do IRRF – ou ao menos, é o que se pode concluir após as breves
considerações feitas no TVF.
Como já afirmado no mérito deste recurso, a premissa se mostrou equivocada, mas
à contribuinte foi facultado se defender sobre esse fundamento, ou seja, de que a constituição da
provisão para pagamento futuro de JCP configura o momento da ocorrência do fato gerador do
IRRF.
Em momento algum a autoridade fiscal desenvolveu o tema da mesma forma em
que se observa na decisão do Processo no 16327.720265/2014-99 ou aqui feita, cuja interpretação
se mostrou mais adequada e fiel à lei e aos atos normativos da RFB, independentemente do
resultado do julgamento.
Para justificar a incorreção do lançamento, foi necessário reinterpretar os fatos
jurídicos em conjunto com as normas a ele aplicáveis e então se chegou ao critério jurídico
segundo o qual o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF é distinto daquele considerado
pela autoridade fiscal. Em outras palavras, foi novamente verificada a ocorrência do fato gerador,
que ocorrera de forma distinta da maneira pela qual o lançamento se deu.
Isso só demonstra o quanto o TVF e o lançamento de ofício são vulneráveis, pois a
autoridade fiscal não se debruçou sobre o tema e assumiu que a contabilização feita pela
contribuinte cumpriria os requisitos legais e ensejaria a aplicação da norma.
Não há como superar o fato de que o critério jurídico do lançamento e o que
norteou esse julgamento são distintos. O momento da ocorrência do fato gerador em ambas as
situações não convergem. Não se trata de mera adequação matemática do lançamento, pois, a
bem da verdade, a acusação fiscal se aprimorou no julgamento e à contribuinte sequer foi
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
11
possibilitado se defender sobre esse tema, até porque ele não era objeto da acusação que levou à
lavratura do auto de infração.
Houve, portanto, erro na eleição do fato gerador por erro na premissa quanto ao
momento de sua ocorrência, matéria que atrai a nulidade do auto de infração por vício material
(erro na eleição do fato gerador), nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional e cujo
prejuízo à interessada é insanável, nos termos do artigo 60 do Decreto-lei no 70.235/1972.
Nesse sentido, o novo critério jurídico se tornou principal e é o único motivo pelo
qual se manteve parcialmente o auto de infração.
Todos os elementos que levaram a esta decisão, à correta aferição do direito
aplicável ao caso e à apurar o momento da ocorrência do fato gerador estavam à disposição da
autoridade fiscal desde o início do procedimento fiscalizatório; as conclusões da DRJ no Processo
no 16327.720265/2014-99 e aqui julgada foram diametralmente opostas às premissas da
fiscalização. Não há caracterização mais cristalina sobre a inovação do lançamento de ofício.
Isto posto, tenho convicção suficiente para decidir pela nulidade do auto de
infração por vício material, motivo pelo qual dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
a exação de IRRF cujo pagamento foi considerado postergado.
Contudo, deixo de enunciá-la em razão do julgamento de mérito acima posto, com
base no permissivo preconizado no artigo 59, §3o, do Decreto-lei no 70.235/1972.

MÉRITO
Aspecto temporal do IRRF incidente sobre o pagamento de JCP (momento da ocorrência do fato
gerador do IRRF)
O JCP está previsto no artigo 9o da Lei no 9.249/1995. Para além dos requisitos e
cálculos para o pagamento, o §2o determina a incidência de IRRF sobre os juros pagos ou
creditados ao beneficiário, na data em que ocorra algum desses eventos:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Em face de imprecisão legislativa quanto ao aspecto temporal da ocorrência da
regra de retenção na fonte do imposto de renda, a IN SRF no 41/1998 delineou a seguinte regra,
no caput do artigo 1o:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
12
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual.
A interpretação conjunta da lei e da instrução normativa apresenta duas regras
quanto ao momento da ocorrência do fato gerador do IRRF:
(i)
o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do
pagamento do JCP; ou
(ii)
o momento da ocorrência do fato gerador do IRRF será a data do registro da
despesa na escrituração contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a
conta ou subconta de seu passivo exigível, representando o direito de
crédito de JCP a cada sócio ou acionista, individualizadamente
considerado.
Conforme consta no TVF, o atraso no pagamento do IRRF se deu segundo de acordo
com a seguinte planilha:

Nota-se que a autoridade fiscal entendeu que a “data contabilização” é a data da
ocorrência do fato gerador e então identificou a postergação no pagamento do IRRF.
A contribuinte, por sua vez, alega que na “data contabilização” foi constituída uma
provisão para o pagamento futuro de JCP. Reforça sua argumentação apresentando a Ata de AGE
de 30 de junho de 2008 e a Ata da Reunião do Conselho de Administração de 17 de dezembro de
2008 onde ocorreu a deliberação do pagamento de JCP (fls. 273 a 281).
A DRJ entendeu que “não foram apresentados documentos comprobatórios do
efetivo pagamento, ou creditamento individualizado, dos JCP aos beneficiários, não há reparos a
fazer ao lançamento” e afastou tal argumento.
Discordo do fundamento da decisão recorrida.
O momento de ocorrência do fato gerador do IRRF é preciso, quando interpretada a
legislação tributária, conforme acima disposto. Para se aferir se houve ou não a postergação do
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
13
pagamento antecipado do tributo, deve ter ocorrido o efetivo pagamento do JCP ou o seu
creditamento, nos termos já explicados.
A autoridade fiscal lavrou auto de infração frágil e sem suporte em provas e
documentos que atestem qual foi o efetivo momento em que ocorreu o fato gerador. Basta que se
observe os autos: não há um documento que demonstre quando foi pago o JCP ou se observa o
registro contábil individualizado do JCP em conta ou subconta de passivo. Simplesmente
considerou a autoridade fiscal que na “data contabilização” ocorrera o fato gerador do IRRF
lançado.
Por outro lado, não há dúvidas que a possibilidade do pagamento de JCP, a
deliberação que autoriza o seu pagamento, ocorreu nas datas em que a contribuinte informou em
seu Recurso Voluntário. Se tomarmos como base esse evento o surgimento do direito dos sócios
ou acionistas ao recebimento de JCP, somente então seria passível de registro contábil no passivo,
antes disso, poderia a contribuinte provisionar o pagamento futuro de JCP, sem atribuir efeitos
fiscais.
O auto de infração não enfrenta esse ponto e nem comprova o pagamento do JCP
ou a data de contabilização no passivo para demonstrar a ocorrência do fato gerador do IRRF. Não
há, portanto, como sustentar a hipótese fiscal da postergação no pagamento do IRRF.
Mais uma vez, a deliberação dos órgãos diretivos da companhia é posterior à “data
contabilização” e o pagamento do IRRF foi feito tempestivamente, considerando a decisão
deliberada.
Embora, de fato, a contribuinte poderia ter produzido provas que demonstre o
momento da ocorrência do fato gerador, porquanto esta alegação acompanhou sua impugnação,
antes disso, o auto de infração deveria ter comprovado as razões que fundamentam a hipótese
legal suscitada e a infração identificada, isto é, comprovado que a “data contabilização” da
provisão, na verdade, cumpria o disposto no artigo 1o da IN SRF no 41/1998.
Durante o próprio procedimento fiscal, a contribuinte informara que provisionara
os JCP a serem pagos no futuro, acostando o razão de contas (fls. 22 a 72). Nestes, destaco:

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
14

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
15

Isto posto, tenho convicção suficiente para decidir o mérito do litígio, motivo pelo
qual dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exação de IRRF cujo pagamento foi
considerado postergado.
Por essas razões, deixo de apreciar os temas relacionados:
(ix)
a inexistência de responsabilidade tributária da fonte pagadora na cobrança
do IRRF (principal), acrescido de multa e juros; e
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.560 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721526/2012-26
16
(x)
a não aplicação de multa de ofício ou multa de mora nos casos de
pagamentos postergados, por força do instituto da denúncia espontânea.

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, dou provimento ao Recurso Voluntário, exonerando
o lançamento e deixo de enunciar o resultado da preliminar arguida, por força do artigo 59, §3o,
do Decreto-lei no 70.235/1972.
Com relação ao Recurso de Ofício, não o conheço.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 433
DF CARF MF
Original